Tribunal: TJDFT
Processo: 0732307-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732307-57.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDNETE RODRIGUES BEZERRA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por EDNETE RODRIGUES BEZERRA contra a decisão de ID 204616552 proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, na Ação de conhecimento ajuizada em desfavor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL indeferiu a produção da prova pericial, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, sob rito comum, ajuizada por EDNETE RODRIGUES BEZERRA em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Compulsando os autos, constata-se que a ação fora inicialmente ajuizada perante a 9a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos termos do comprovante de distribuição de ID 194335972 - pág.2. De igual maneira, nota-se que, antes do indigitado Juízo declinar competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília, a parte ré apresentara contestação em face dos argumentos trazidos pela demandante, consoante ID 194337155. Nesse contexto, perfaz-se imprescindível o desentranhamento da peça processual de ID 196743890, porquanto eivada pelo manto da preclusão consumativa. Por sua vez, no que concerne ao pleito de perícia contábil formulado pela parte autora, razão não lhe assiste. Conforme apontado pela própria requerente na réplica sobID 194337160, “[a] CEF por concordância tácita (confissão), não demonstrou na contestação de ID. 2000467662 como se operou as taxas de juros praticadas, motivo pelo qual não impugnou, especificamente, a taxa de lucratividade perante Vossa Excelência e tornou os fundamentos consignados pela Autora como fatos incontroversos, nos termos do art. 341 do CPC.” O Código de Processo Civil de 2015 manteve o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, sendo possível que o juiz promova o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC), quando entender que não há a necessidade de produção de outras provas para além das que já estão presentes no feito, ou seja, quando as questões de fato puderem ser extraídas dos documentos que instruem a petição inicial e a contestação. Destarte, mostra-se correto o imediato enfrentamento da questão meritória, com o respectivo julgamento antecipado, sem que isso configure cerceamento da defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de perícia contábil, sob fundamento do art. 370 do Código de Processo Civil. Retifique-se a movimentação processual com vistas ao desentranhamento da contestação encartada em ID 196743890. Anote-se os autos conclusos para julgamento. Em suas razões recursais, a agravante pontua que a decisão interlocutória de ID. 205095466 se trata de uma decisão de mérito incidental no processo, cabível de pode ser impugnada pela via de Agravo de Instrumento, com base no art. 1.015, II do CPC. Ressalta que a designação de perícia contábil e financeira assegurará o direito processual da Agravante de obter celeridade processual, no que concerne a análise do spread bancário realizado pelo Agravado e se verificar, de forma documental e específica, se houve ou não vantagem de manifestadamente excessiva à consumidora, trazendo à tona a necessidade de revisar as cláusulas contratuais que preveem as taxas de juros, nos termos do art. 6o, V do CDC e Tema Repetitivo 27 do STJ. Destaca que as provas produzidas nos autos, que aqui se tratam dos contratos de empréstimos, bem como da demonstração do custo de captação do dinheiro do banco (fato incontroverso), comprovam a necessidade de realizar a perícia contábil, pois por meio do resultado da perícia a ser apurado pelo expert, será o documento que indicará o lucro exagerado e abusivo implementado em benefício da Agravada, que impôs vantagem manifestadamente exagerada à Agravante. Afirma que em atenção à fixação de tese prevista no Tema Repetitivo 27 do STJ, o Tribunal da Cidadania pacificou o entendimento que as taxas de juros poderão ser revisadas judicialmente, em situações excepcionais, contanto que o consumidor comprove duas condições. Ressalta que quando a Agravante fez menção ao fato incontroverso na Réplica de ID. 194337160, referente a falta de impugnação do Agravado sobre o pedido da consumidora diante do fato concreto da fonte de captação de dinheiro pelo banco para aplicar (emprestar) na carteira de empréstimos consignados e em provar o alegado por meio de perícia contábil (em atenção a alínea “k” da exordial), é que a CEF não se valeu da previsão do art. 373, II do CPC para se manifestar sobre o custo de captação e lucros de cada operação nos empréstimos consignados e não consignados apontados pela Agravante nos autos. Salienta que demonstrou que nas operações dos empréstimos consignados discutida nos autos a CEF aufere patamar de rentabilidade extremamente alto e abusivo, que implica na exigência manifestadamente excessiva e exagerada em desfavor do consumidor, passível de apuração por perícia contábil e financeira. Alega que que a produção de prova aqui sustentada pela Agravante, foge da seara jurídica, pois envolve conhecimentos contábeis, matemáticos e financeiros, para se apurar a questão dos juros obtidos pelo banco réu, situação essa que foge do alcance do ilibado, respeitável conhecimento jurídico do magistrado, que possui inequívoco domínio da legislação pátria. Considera que por ser servidora pública, cujo salário não é atualizado regularmente conforme o avanço da inflação e por força do fator tempo, o poder de compra do salário da Agravante diminui com o decorrer dos meses e anos, ocorrendo a corrosão substancial do salário da consumidora e esse cenário também comporta em desvantagem manifestadamente excessiva, tornando-a ainda mais hipossuficiente e vulnerável em relação ao Agravado. Requereu a concessão do efeito suspensivo ativo, vinculado à tutela de urgência recursal requerido pela Agravante, para que haja a SUSPENSÃO dos efeitos da decisão interlocutória de ID. 204616552 e que Vossa Excelência DESIGNE A PERÍCIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, com ensejo de que, conforme a fundamentação alhures no mérito, para apurar o spread bancário obtido pelo Agravado, com ensejo de que as cláusulas contratuais que prevê as taxas de juros sejam revisadas, nos termos do art. 6o, V do CDC, observando o custo de captação ínfimo comporta em vantagem manifestadamente excessiva e; no mérito, que seja julgado o presente Agravo de Instrumento PROVIDO, reformando, integralmente, a decisão interlocutória de ID. 205095466 na origem proferida pela 24a Vara Cível de Brasília, para haja a DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, com escopo de se apurar o spread bancário, nos termos da fundamentação, tendo em vista que as peculiaridades do caso se amoldam a segunda condição prevista no Tema Repetitivo 27 do STJ. Sem preparo, eis que a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial. Não obstante os argumentos da agravante, o presente recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade. Explico. Dispõe o art. 1.015 do CPC, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [...] Em contraponto, o Tema Repetitivo 988 STJ, prevê: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Cabe ressaltar que diante do princípio da livre convicção do magistrado e de seus amplos poderes instrutórios, não há que se falar em cerceamento de defesa ou em violação do princípio do contraditório quando o juiz indefere prova pericial requerida por uma das partes por entender que as provas constantes dos autos são suficientes para embasar uma decisão meritória. Observa-se, então, que, além de não estar elencada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, a decisão que não determina a produção de prova pericial não comporta a aplicação da taxatividade mitigada conferida pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema Repetitivo n. 988. Isso, porque, no caso em comento,não se vislumbra urgência tal que inviabilize aguardar a regular tramitação do feito no 1o Grau e a eventual discussão da questão em sede de Apelação, seja em preliminar, seja em contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). Esta eg. Corte se manifesta assertivamente sobre tal questão. A saber: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE INUTILIDADE. 1. Com a aplicação da tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, no julgamento do REsp 1704520/MT, acerca da "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", por se tratar de decisão determinando a produção de prova, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão na oportunidade do apelo, em preliminar ao exame do mérito, motivo pelo qual incabível a interposição de agravo de instrumento. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1800639, 07396521120238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 30/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 2. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 3. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 4. Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. 5. Manifestamente inadmissível ou improcedente o agravo interno julgado à unanimidade, cabível a aplicação de multa por decisão fundamentada, na esteira do art. 1.021 do CPC. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1800078, 07350568120238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Desta feita, após a prolação da sentença, a agravante poderá tomar conhecimento da real necessidade da produção da prova requerida, isto é, caso seja vencedora, poderá considerá-la dispensável. Confira-se: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO.DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. 1. De acordo com as inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, forçoso reconhecer o não cabimento de inconformismo contra toda e qualquer decisão interlocutória, haja vista inexistir previsão amplamente aberta no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. 2. Não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do referido recurso contra decisório que indefere a produção de prova oral. 3. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 doCPCé de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quandoverificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 4. A discussão e análise que gravita em torno do édito que indefere a produção de prova oral não é questionável pela via rasa do agravo de instrumento, cuja cognição se limita às hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou, excepcionalmente, quando demonstrada a urgência e/ou a inutilidade de discussão em recurso de apelação. 5. Correta a exclusão de patrimônio da partilha quando ausente a prova documental sobre a titularidade do patrimônio pelo ex-casal. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1821122, 07421455820238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O artigo 1.015 do CPC trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. Ou seja, nem todas as decisões interlocutórias são agraváveis na fase de conhecimento, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. 2. Como o caso dos autos trata de insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de produção de provas, por entender a Magistrada a quo que "a matéria discutida pelas partes prescinde da produção de outras provas, uma vez que as constantes nos autos são suficientes para formação do convencimento do Juízo", o qual não se encontra no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, não há que se falar em admissão do presente recurso. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n.o 988), exarou o entendimento de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 4. Embora a taxatividade do art. 1.015 possa ser mitigada, no caso, verifica-se que a questão ventilada no recurso não está acobertada pelas hipóteses desse dispositivo legal e tampouco se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo a possível cerceamento de defesa decorrente de produção de prova oral poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. 5. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1764617, 07233102220238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO DE DISPENSA DO PREPARO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ANÁLISE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO. TEMA 988 DO STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DA PROVA PARA A SOLUÇÃO DO CASO. MÉRITO RECURSAL. ANÁLISE IMPOSSIBILITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Carece de interesse recursal a parte que interpõe agravo interno e pleiteia a gratuidade da justiça para obter a respectiva dispensa do preparo, porquanto se trata de recurso que não exige o seu recolhimento para o juízo positivo de admissibilidade. 2. A decisão que se limita a indeferir a produção de prova testemunhal não é recorrível por agravo de instrumento, haja vista não se enquadrar no conceito de decisão que versa sobre redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, inciso XI, CPC) e diante da inexistência de previsão específica no art. 1.015, do CPC. 3. Não é admitida a aplicação da taxatividade mitigada sedimentada no Tema n. 988 do STJ quando não verificada a urgência decorrente da inutilidade de aguardar o julgamento da matéria no recurso de apelação ou em contrarrazões à apelação. 4. Inviável a apreciação das alegações de que prova testemunhal é indispensável à solução do caso ou que o juízo de origem deveria ter negado a produção da prova fundamentadamente, uma vez que concernem ao mérito do Agravo de Instrumento não conhecido. 5. Agravo Interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1843390, 07406758920238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no PJe: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO POR NÃOESTAR NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO CONTRADECISÃOSANEADORAQUEDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL(OITIVADETRÊS TESTEMUNHAS) ECONCEDEUO PRAZO PARA QUE A REQEURIDA MANIFESTASSEINTERESSE NA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS.MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.Agravo interno contra decisão quenão conheceu deagravo de instrumento,por não estar no rol taxativo do art. 1.015 doCPC. 1.1. A decisão agravadaésaneadoraedeferiu a produção de prova oral, consistente na oitiva das três testemunhas. O juiz concedeu o prazo de 15 dias para a requerida, para que semanifestassesobre ointeresse na produção de outras provas. 2.Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 2.1.Para a mitigação dareferidataxatividade deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso RepetitivoREsp1696396/MT. 2.2.No caso em tela, não há urgência e nenhuma justificativa para sustar decisão saneadora quedeferiu a produção de prova oral, consistente na oitiva das três testemunhas. Além de ter o juizconcedido o prazo de 15 dias para a requerida, para que semanifestasse sobre o interesse na produção de outras provas. 3.Na hipótese dos autos, existe rito de impugnação específico contra a decisão saneadora, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve serapresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 4.Agravo interno improvido. (Acórdão 1394604, 07318096320218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.:Sem Página Cadastrada, grifou-se.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO porquanto manifestamente incabível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 6 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator